Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030234-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), JESSIKA LENNE OLIVEIRA VACILIO MEDRADO TAVARES - CPF: 012.415.061-67 (AGRAVANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS NO CURSO DE MEDICINA -TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - As provas documentais acostadas aos autos pela autora, ora agravante, não permitem vislumbrar verossimilhança em suas alegações a justificar a concessão de tutela provisória de urgência, porquanto o argumento de que as disciplinas a serem aproveitadas possuem compatibilidade com a grade curricular do curso de Medicina ainda é questão controvertida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por JESSIKA
LENNE OLIVEIRA VACILIO MEDRADO TAVARES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Declaratória, Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência
de n°.
1033683-02.2023.8.11.0041, ajuizada em face
de PITAGORAS
SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Para tanto, aduz a agravante que atualmente está cursando sua segunda graduação, sendo a primeira Odontologia,

já finalizada, e a segunda Medicina
na
instituição de ensino, ora agravada
.

Narra
que no dia 14 de fevereiro de 2023, realizou requerimento de aproveitamento de matéria junto
à
instituição agravada,
o qual foi negado
de forma verbal.

Acrescenta
,
ainda, que solicitou uma reavaliação de seu pedido de aproveitamento de matérias já cursadas na faculdade de Odontologia, que seria Habilidades Gerais (HG) e Práticas Interdisciplinares de Interação de Ensino, Serviços e Comunidade (PINESC),
o qual foi indeferido novamente pela agravada.

Defende a necessidade de aproveitamento das disciplinas, com o abatimento dos valores na mensalidade.

O pedido liminar de
efeito ativo foi in deferido ao i d.
196354660
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
196779167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de aproveitamento da matérias HABILIDADES GERAIS (HG) e PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO DE ENSINO, SERVIÇOS E COMUNIDADE (PINESC), no curso de Medicina.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada.

Isso porque as provas documentais acostadas aos autos pela autora, ora agravante, não permitem vislumbrar verossimilhança em suas alegações a justificar a concessão de tutela provisória de urgência, porquanto o argumento de que as disciplinas a serem aproveitadas possuem compatibilidade com a grade curricular do curso de Medicina ainda é questão controvertida.

Igualmente, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar a regular instauração do contraditório e eventual instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO PARTICULAR. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS. IMPOSSIBILIDADE. DE ACORDO COM O ART. 300 DO CPC, A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DO CASO EM TELA, DEVE SE OBSERVAR A DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO MOMENTO DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA JÁ CURSADA, ALÉM DE VERIFICAR QUE A DISCIPLINA EM QUESTÃO, FOI CURSADA A MAIS DE 10 ANOS, O QUE INDICA A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE NOVAS TÉCNICAS A SEREM ABORDADAS NO CURSO DE MEDICINA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, INDEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50928582320218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-03-2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela que visa a imediata rematrícula da agravante no 4o e último semestre do curso superior em Tecnologia em Gestão Pública, quando não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A princípio, não cabe ao Poder Judiciário determinar quais disciplinas podem ser dispensadas por aproveitamento, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino superior, as quais detém autonomia didático-científica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos de graduação por elas ofertados, desde que observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Respectivos Cursos e a Lei no 9394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos termos do que dispõe o artigo 207 da CF. (N.U 1014289-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024